Tribunal: STF
Processo: ARE 1523953
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, resumido na seguinte ementa (Doc. 223):



    APELAÇÃO. ARTIGOS 33 E 35, DA LEI 11.343/06 E 329, DO CP. RECURSO DEFENSIVO, ARGUINDO PRELIMINARES DE NULIDADE DA REVISTA PESSOAL REALIZADA SEM FUNDADA SUSPEITA; E DE INÉPCIA DA DENÚNCIA, POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NO MÉRITO, PLEITEIA A ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (TRÁFICO DE DROGAS), AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA (ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO) E POR ATIPICIDADE DA CONDUTA (RESISTÊNCIA). PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE RECONDUÇÃO DAS PENAS-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL, APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) QUANTO À REINCIDÊNCIA E ABRANDAMENTO DE REGIME. AFASTAMENTO DAS PRELIMINARES. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, Marcos Vinícius da Silva Carlos, foi condenado à pena de 12 anos reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006), além de 1 ano de detenção pelo cometimento do delito de resistência (art. 329 do Código Penal) (Doc. 179).



    Segundo a denúncia,



    No dia 05 de setembro de 2021, por volta das 15:00 horas, na Rua Felipe Camarão, na comunidade do Neylor, servidão do meio, nesta Comarca, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, trazia consigo, para fins de tráfico, o total de 8,4 g (oito gramas e quatro decigramas) da substância entorpecente denominada Cloridrato de Cocaína, acondicionadas em 21 (vinte e um) pequenos frascos de plástico incolor, cilíndricos, do tipo “ependorff”, acondicionados em pequenos sacos de plástico , parcialmente cobertos com retalho de papel branco, sendo 26 (vinte e seis) com inscrições impressas "NEYLOR – CV – 5 – MELHOR DA SERRA”, bem como 74,4 g (setenta e quatro gramas e quatro decigramas) da substância entorpecente Cannabis sativa L. (“maconha”), acondicionados em 31 (trinta e um) invólucros de plástico filme, tipo PVC, ostentando etiqueta externa com as inscrições “NEYLOR – CV – A BRABA – 10”, conforme laudos prévios de fls. 45/48. 



    Na ocasião, policiais civis e militares realizavam repressão ao tráfico de entorpecentes no local, quando, ao adentrarem na servidão conhecida como “servidão do meio”, se depararam com o denunciado, já conhecido da guarnição por várias passagens pelo crime de tráfico de drogas, ocasião em que o detiveram, após uso de força moderada, tendo em vista que o denunciado tentou se evadir e se recusava a permitir ser algemado. Já contido, os agentes da lei procederam à busca pessoal, logrando encontrar, no interior da bermuda do denunciado, uma sacola de cor verde, contendo o material entorpecente acima descrito. (Doc. 3) 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu parcial provimento ao apelo defensivo para redimensionar as penas ao patamar de 9 anos e 4 meses de reclusão para os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, e 2 meses e 10 dias de detenção, em regime aberto, para o crime de resistência. (Doc. 223)



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, a, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão recorrido violou o artigo 5º, X, da CF/1988. (Doc. 228)



    Nas razões recursais, afirma que “a revisa pessoal que deu ensejo à apreensão de drogas carece de legalidade, tendo sido levada a efeito sem que houvesse fundada causa ou fundadas suspeitas para tanto, violando a vida privada do recorrente”.



    Enfatiza que, “ante a ilegalidade da ação policial, as provas dela advindas, bem como as dela derivadas, deveriam ter sido declaradas nulas e desentranhadas dos autos, não usar inadmissíveis no processo penal as provas obtidas por meios ilícitos, o que, por conseguinte, afasta a materialidade delitiva quanto aos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e resistência, devendo o recorrente ser absolvido, a teor do art. 386, II, do CPP”.



    Destaca que “os agentes de segurança pública não procederam à realização de quaisquer diligências prévias, de modo que não possuíam nenhum elemento concreto e objetivo de que o réu estava no local traficando e portanto uma sacola com entorpecentes. Os policiais, a bem da verdade, apegaram-se tão somente às denúncias anônimas e às suas intuições para realizar a revista pessoal, o que não é suficiente, tampouco admitido na legislação pátria.”



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, para “reconhecer a nulidade da atuação policial, nos termos do art. 5º, X, da CF, considerando que, na hipótese, não havia justa causa para que os policiais procedessem à busca pessoal”.



    O Tribunal estadual inadmitiu o recurso, aos fundamentos de que: (a) “[...] o recorrente não logrou demonstrar os elementos, presentes no artigo 1.035 do Código de Processo Civil, que comprovem a necessária existência de repercussão geral no presente recurso excepcional”; (b) “[...] para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo órgão julgador, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório”, a atrair a incidência da Súmula 279/STF; e (c) “[...] não demostrou o recorrente que o acórdão recorrido importou em ofensa direta ao texto constitucional. Mera menção a dispositivo constitucional”. (Doc. 239)



    No Agravo, o Ministério Público refuta a incidência dos referidos óbices processuais. (Doc. 248)



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Eis os fundamentos da parte recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 228):



    […]



    In casu, em vista da ilegalidade da incursão policial, a qual foi exclusivamente amparada, como mencionado expressamente no Acórdão guerreado, em denúncias anônimas e na postura do recorrente, houve violação ao comando constitucional da inviolabilidade da vida privada, norma que, no mesmo sentido, tutela a liberdade humana. 



    É pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores a respeito do tema, tanto do STJ, quanto deste Col. STF, no sentido de que somente haverá legalidade na busca pessoal quando houver fundadas suspeitas, isto é, justa causa, para a realização da diligência (Aglnt no HC n. 227.823, Rel. Min. Nunes Marques, Dje em 28/09/2023; HC n. 168.754, Rel. Mim Marco Aurélio, DJe em 22/06/2020; RHC n. 117.767, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe em 02/08/2017). 



    Outrossim, para além de circunstâncias factuais, é bem verdade que muitas diligências policiais são levadas a efeito tendo como pano de fundo a cor da pele do possível suspeito, o que é, evidentemente, ilícito. O tema, inclusive, está tramitando neste Supremo Tribunal, após a impetração do HC 208.240/SP, sob a Relatoria do Eminente Min. Edson Fachin, cujo julgamento encontra-se suspenso. 



    O STJ, como será demonstrado a seguir, possui um pacífico entendimento sobre o tema, anulando, com frequência, inúmeros processos cuja atuação policial se dá nos mesmos moldes da discutida nestes autos. 



    Isto, por si só, faz emergir a comprovação da relevância jurídica e social, uma vez que questões como essa que ora se apresenta fazem nascer a obrigação do Judiciário em pôr termo às ações ilícitas e constritivas praticadas, com requintes de abuso e ilegalidade, por aqueles que, na verdade, deveriam prezar pelo fiel cumprimento da lei e da Constituição. 



    Mas não é só. 



    Sob o viés econômico, a atuação ilegal dos agentes da lei pode, como, de fato, vem ocorrendo, massificar a manutenção indevida de presos em penitenciárias, de modo a elevar os custos da manutenção destas, as quais já se encontram superlotadas, não raras vezes, com condenações indevidas e lastreadas em provas ilícitas. 



    Sendo assim, com suporte nos entendimentos supracitados, conclui-se que a presente causa guarda pertinência com os aspectos jurídicos, sociais e econômicos. 



    Isto posto, comprova-se, fundamentadamente, que a causa preenche todos os requisitos necessários para o seu recebimento e julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Ainda que superado esse grave óbice, o recurso não comporta provimento. 



    No caso, a Corte estadual afastou a preliminar suscitada pela defesa e negou provimento ao apelo defensivo com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 228): 



    Da preliminar de nulidade da revista pessoal 



    Igualmente, deve ser rechaçada a preliminar de nulidade da busca pessoal, por alegada ausência de fundada suspeita. 



    In casu, no dia 05/07/2021, por volta das 15h, na Rua Felipe Camarão, na comunidade Neylor, servidão do meio, em Petrópolis, o acusado, agindo de forma livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, trazia consigo, para fins de tráfico, 8,4g de cocaína, acondicionados em 21 (vinte e um) pequenos frascos de plástico incolor, e 74,4g de maconha, distribuídos em 31 invólucros de plástico filme, tipo PVC, contendo inscrições alusivas ao Comando Vermelho, conforme laudo acostado aos autos (e-docs. 47/51). 



    Consoante se depreende dos autos, policiais do serviço reservado receberam notícias de que estava havendo tráfico de drogas na comunidade Neylor. Ao se dirigirem ao local, os agentes se depararam com o acusado, que já era conhecido da guarnição por outras passagens criminosas. Ao avistar a guarnição, o apelante imediatamente empreendeu fuga e, ao ser capturado, ofereceu resistência, socando e mordendo os agentes da lei. 



    Diante dessa realidade, verifica-se que a ação policial decorreu de fundada suspeita, eis que motivada por denúncias anônimas especificadas e pela própria conduta do acusado, no momento da abordagem. 



    Desse modo, no caso concreto, não se vislumbra a existência de qualquer irregularidade ou ilegalidade, uma vez que a garantia constitucional insculpida no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal prevê, como exceção, as hipóteses em que os agentes evidenciam a ocorrência de flagrante delito, consoante se verificou no presente caso. 



    Outra não é a orientação da jurisprudência dos Tribunais Superiores: 



    […]



    Ademais, in casu, o decreto condenatório se baseou no vasto conjunto probatório existente nos autos, que foi colhido na fase inquisitorial, e contraditado em Juízo, ou, ainda, produzido em sede judicial, em conformidade com os princípios do contraditório e da ampla defesa. 



    Preliminar rejeitada. 



    Conforme consta do trecho acima transcrito, o Tribunal de origem entendeu pela legalidade da busca pessoal que culminou na apreensão de drogas em poder do acusado ao fundamento de que “a ação policial decorreu de fundada suspeita, eis que motivada por denúncias anônimas especificadas e pela própria conduta do acusado, no momento da abordagem”. 



    Essa conclusão não diverge do entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, segundo o qual os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:



    “O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas".



    No mesmo sentido, a conclusão da Primeira Turma desta CORTE, que, no julgamento do RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 01/10/2024, assentou a validade da revista pessoal e do subsequente ingresso domiciliar realizados por Guardas Municipais em situação de flagrante pela prática de tráfico de drogas. O acórdão foi resumido na seguinte ementa:



    Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. LEGALIDADE. INGRESSO NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. CRIME PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - CASO EM EXAME



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão por meio da qual dei provimento ao Recurso Extraordinário para reconhecer a legalidade da prisão em flagrante do recorrido e das provas dela decorrentes, determinando, por consequência, o prosseguimento do processo nº 1501370-30.2022.8.26.0628, do Juízo da Vara Única da Comarca de Embu-Guaçu/SP.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Ausência dos pressupostos para conhecimento do Recurso Extraordinário.



    3. Violação genérica às normas constitucionais, ausência de prequestionamento e exame de normas infraconstitucionais e análise do conjunto fático-probatório dos autos.



    4. Alegação de que a prisão decorreu do desempenho de atividades investigativas e abordagem ilegal realizada por guardas municipais.



    5. Inexistência de fundadas razões para o ingresso em domicílio.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    6. As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (Da segurança pública), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município.



    7. Diferentemente dos policiais integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, que estão obrigados a realizar a prisão em flagrante, no caso da guarda civil, dá-se a mesma coisa que qualquer do povo. A guarda civil pode - não está obrigada, mas não está proibida - realizar o flagrante delito. Aqui se inverte: ela não está obrigada, mas também não está proibida.



    8. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), fixou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese. Precedentes.



    9. Os argumentos utilizados pelo Tribunal de origem são suficientes para demonstrar que a prisão em flagrante realizada pelos guardas municipais se revelou lícita, sendo as circunstâncias do caso concreto aptas a encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial.



    10. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades trazer consigo e ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime.



    IV. DISPOSITIVO



    11. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Registro que esse entendimento foi recentemente reafirmado pelo Plenário desta CORTE, que, por unanimidade, julgou procedentes os Embargos de Divergência opostos nos autos RE 1.491.517 e reconheceu a licitude da atuação dos policiais na abordagem pessoal e no subsequente ingresso no domicílio do réu, pois realizado em conformidade com o decidido por essa SUPREMA CORTE no Tema 280 de Repercussão Geral, cuja tese de julgamento foi assim redigida:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 



    No voto condutor do acórdão, assentou a Relatora, Min. CÁRMEN LÚCIA, que, “sendo permanente o crime de tráfico e havendo fundadas razões para ingresso na residência do embargado, a busca domiciliar nos imóveis, na espécie não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República.”



    E, no caso concreto, as instâncias ordinárias assentaram a existência de justa causa para a abordagem, que ocorreu após os policiais que realizavam patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico de drogas avistarem o recorrente em atitude suspeita. Ao perceber a presença dos agentes de segurança, o réu tentou fugir, mas foi abordado e submetido à revista pessoal, ocasião em que foram encontrados no bolso da bermuda que vestia, “8,4 g (oito gramas e quatro decigramas) da substância entorpecente denominada Cloridrato de Cocaína”, divididos em 21 porções individuais. (Doc. 3)



    Desse modo, não há qualquer ilegalidade na ação dos policiais militares, pois as fundadas suspeitas para a busca pessoal foram devidamente justificadas no curso do processo, em correspondência com o entendimento da CORTE firmado no julgamento do RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016. 



    Por fim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão impugnado, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Nesse sentido:



    Terceiro agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Art. 14, caput, da Lei 10.826/2003. Receptação. Art. 180 do Código Penal. 4. Ilegitimidade, no caso, de busca pessoal. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1465934 AgR-terceiro, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje 03/07/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente